Tribunal: TJPA
Processo: 0831020-13.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0831020-13.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VCI VANGUARD CONFECCOES IMPORTADAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DA COBRANÇA EM 2022. IMPROVIMENTO DO AGRAVO

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por VCI VANGUARD CONFECÇÕES IMPORTADAS S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, para permitir a cobrança do DIFAL/ICMS no exercício financeiro de 2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal. A agravante sustenta que a cobrança apenas seria válida a partir de 2023, em razão da aplicação do princípio da anterioridade anual, e requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do DIFAL/ICMS pelo Estado do Pará no ano de 2022 viola o princípio da anterioridade anual, previsto no art. 150, III, “b”, da CF/88; (ii) estabelecer se o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266 pelo STF justifica o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo daquele tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, após o decurso do prazo de noventa dias da publicação da LC nº 190/2022, está em conformidade com a interpretação firmada pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, segundo a qual a referida lei não criou ou majorou tributo, mas apenas regulamentou norma geral exigida pela EC nº 87/2015.

A aplicação do princípio da anterioridade anual não se impõe, pois a LC nº 190/2022 não institui novo tributo, mas apenas estabelece normas gerais sobre o DIFAL, cuja exigência já estava prevista na legislação estadual paraense desde 2015, dependendo apenas da referida regulamentação federal.

O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, limitando-se a exigir a observância da anterioridade nonagesimal, conforme decidido nos julgamentos de mérito das ADIs mencionadas.

A pendência de julgamento do Tema 1.266, apesar de tratar de matéria correlata, não compromete a eficácia dos precedentes vinculantes já firmados pelo STF (Tema 1093 e ADIs 7066, 7070 e 7078), tampouco justifica o sobrestamento do processo, na ausência de determinação expressa da Suprema Corte.

A decisão monocrática está devidamente alinhada à jurisprudência consolidada do STF e à legislação vigente, inexistindo ilegalidade ou violação a direito da parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Complementar nº 190/2022, por não instituir ou majorar tributo, não está sujeita à anterioridade anual, sendo suficiente a observância da anterioridade nonagesimal para a cobrança do DIFAL/ICMS a partir de 2022.

A pendência de julgamento do Tema 1.266 do STF não suspende a eficácia dos precedentes vinculantes já firmados, nem justifica o sobrestamento de ações sobre o tema.

É válida a cobrança do DIFAL/ICMS pelo Estado do Pará a partir do exercício de 2022, após o decurso da noventena prevista no art. 150, III, “c”, da CF/1988, conforme reconhecido pelo STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CF/1988, art. 155, § 2º, VII e VIII; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7066, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023, DJE 06.05.2024; STF, ADI 7070, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023, DJE 06.05.2024; STF, ADI 7078, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023, trânsito em julgado em 14.05.2024; STF, Tema 1093 de Repercussão Geral, RE 1287019, rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pela Desa.
Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
proposto por
VCI VANGUARD CONFECCÕES IMPORTADAS S.A.
contra
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de obter a reforma de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Estado, reconhecendo apenas a aplicação da anterioridade nonagesimal na cobrança do DIFAL/ICMS em 2022, ao invés de afastar integralmente a cobrança até o início de 2023 com base na anterioridade anual.

Alega a parte autora que:

Propôs mandado de segurança para afastar a cobrança do DIFAL nas operações de venda a consumidores finais não contribuintes do ICMS até o final do ano de 2022, com fundamento na anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal.

Obteve sentença favorável, mas o Estado do Pará interpôs apelação, sendo a decisão monocrática parcialmente reformada, autorizando a cobrança do DIFAL a partir de abril de 2022, com base apenas na anterioridade nonagesimal.

A decisão agravada contraria entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469, nos quais foi reconhecido que a cobrança do DIFAL somente se tornou válida com a vigência da Lei Complementar nº 190/2022.

O STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1.266, admitindo a necessidade de submeter o tema à sistemática da repercussão geral, o que, segundo a Recorrente, recomenda o sobrestamento do processo.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a anterioridade anual deve ser observada, pois trata-se de criação de novo tributo, conforme reconhecido no art. 3º da própria LC 190/2022 e em precedentes do STF, inclusive o voto do Min. Edson Fachin na ADI 7066: “a LC n. 190/22 tem aptidão para produzir efeitos apenas em 01/01/2023”.

Sustenta ainda que a decisão monocrática baseou-se de forma equivocada no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, uma vez que esses julgamentos ainda não transitaram em julgado, com embargos de declaração pendentes. Aduz que a nova composição do STF (com a entrada de novos ministros) poderá alterar o entendimento já formado, especialmente ao julgar o Tema 1.266, o qual ainda está pendente de decisão definitiva.

Por fim, requer que:

Seja determinado o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.266 pelo STF;

Seja conhecido e provido o presente agravo interno para reformar a decisão monocrática e afastar integralmente a cobrança do DIFAL sobre operações realizadas até 01 de janeiro de 2023, com a consequente abstenção do Estado do Pará de praticar atos de cobrança ou sanção política em razão do não pagamento do referido tributo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões – Id. 21712937.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço do
agravo

interno
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade
.

II – Mérito

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 20542482) interposto por
VCI VANGUARD CONFECCOES IMPORTADAS S.A
contra decisão monocrática (Id. 18943285) que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, reconhecendo a legitimidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (
DIFAL
) no exercício financeiro de 2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal.

O
agravo

interno
não merece provimento.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ações diretas de inconstitucionalidade relacionadas à matéria, firmou o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não cria nem majora tributo, mas apenas regulamenta normas gerais para a cobrança do
DIFAL
/ICMS, o que exige a observância apenas do princípio da anterioridade nonagesimal. Essa interpretação foi corretamente aplicada na decisão monocrática ao permitir a cobrança do
DIFAL
a partir de 2022, após o cumprimento do período de 90 dias desde a publicação da lei.

Na decisão monocrática a matéria restou assim analisada. Transcrevo o excerto da decisão:

“(...) Em síntese, foi fixada a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Nesse sentido, o STF consignou que caberia à Lei Complementar regulamentar a EC Nº 87/15, motivo pelo qual o convênio do CONFAZ e as subsequentes leis estaduais não poderiam “suprir a ausência de lei complementar para efeito de tributação pelo ICMS”.

Fixada a tese acima, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão, aplicando-os apenas ao exercício financeiro de 2022, ressalvando a sua aplicação às ações em curso quando do julgamento do Recurso Extraordinário.
Após o julgamento acima mencionado, no dia 04/01/2022 foi promulgada a Lei Complementar nº 190/2022, dispondo acerca das normas gerais sobre o ICMS/DIFAL.

A princípio, destaco que no âmbito do Estado do Pará a cobrança do DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS fora instituída pela Lei Estadual nº 8.315/2015, de 03 de dezembro de 2015, cujo fundamento de validade decorre da própria Constituição Federal, que, no seu art. 155, § 2.º, incisos VII e VIII, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, atribui competência aos entes estatais para a instituição da exação nas operações interestaduais envolvendo destinatários finais não contribuintes.

Em que pese a validade do normativo, o referido diploma estadual carecia de condição de eficácia, pela ausência de lei complementar federal que estipulasse normas gerais atinentes ao ICMS-DIFAL, circunstância esta que chegou a termo com a superveniente publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, sendo, atualmente, plenamente eficaz a legislação estadual a respeito do tema. Interpretação idêntica foi firmada pela Suprema Corte, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.221.330/SP (leading case do Tema n.º 1.094), no qual restou fixada a seguinte tese:

"após a Emenda Constitucional n.º 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a Emenda Constitucional n.º 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar n.º 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da Lei Complementar n.º 114/2002" (grifos nossos).

A tese preceitua que as Leis Estaduais posteriores à EC nº 87/2015 são constitucionais, necessitando somente de Lei Complementar Federal como condição de eficácia, o que foi atendido pela edição da LC nº 190/2022.

O problema é que a lei complementar só foi publicada em 5 de janeiro de 2022. Com isso, desde a sua edição, começou o debate sobre o início dos efeitos da norma, se em 2022 ou em 2023, diante dos princípios constitucionais das anterioridades nonagesimal e anual. Pela anterioridade nonagesimal, é vedado aos estados cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data de publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Pela anterioridade anual, essa cobrança não pode ser realizada no mesmo exercício financeiro da publicação da lei que institui ou aumenta os tributos.

Em síntese, a competência para legislar sobre o ICMS é dos Estados da Federação. A Lei Estadual nº 8.315/15 está em vigor há anos e sua aplicação dependia apenas da edição da Lei Complementar Federal que não institui o imposto, mas apenas define as características gerais a serem observadas pela lei estadual.

Saliento que a Lei Complementar nº 190/2022 estabelece expressamente em seu artigo 3º que essa Lei entra em vigor na data da sua publicação (04/01/2022), observado quanto à produção de efeitos o disposto no artigo 150, inciso III, alínea c, da CF/88, que trata da anterioridade nonagesimal.

Em se tratando da anterioridade da LC nº 190/22, destaco que a questão foi recentemente apreciada no âmbito das ADIs nº 7066, 7070 e 7075, tendo o Ministro Alexandre de Moraes (relator)
proferido decisão que indeferiu a medida cautelar pleiteada nas ADI 7066, 7070 e 7078
, por meio das quais se questiona a aplicação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal à Lei Complementar 190/2022, no que altera a Lei Complementar 87/1996 para tratar da cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes concluiu que a LC 190/22 não institui ou majora tributo e, portanto, não precisa observar as anterioridades. Nesse sentido, as alterações promovidas pela LC 190/22, no que diz respeito à incidência do DIFAL nas operações com não contribuintes, permanecerão válidas e eficazes no exercício de 2022, ao menos até o julgamento final das mencionadas ADIs.

Diante de tal cenário, com a entrada em vigor a Lei Complementar nº 190/2022, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito das ADI ́s 7066, 7070 e 7078 no dia 29.11.2023.

Consultando o site do Supremo Tribunal Federal, percebe-se que as ADIs. 7066, 7070 tiveram seus acórdãos publicados no DJE divulgado em 03/05/2024, publicado em 06/05/2024, os quais foram opostos embargos de declaração que ainda estão pendentes de julgamento.

ADI 7066

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7070

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

Quanto a AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 7078, constato que a mesma transitou em Julgado no dia 14.05.2024, momento em que o STF por maioria de votos julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190,
no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator.

Nota-se que no julgamento finalizado no (29/11) no plenário físico do STF, venceu a posição do relator, ministro Alexandre de Moraes. O magistrado concluiu que a LC 190/22 não cria nem aumenta tributo e, portanto, por princípio, não precisa observar as anterioridades anual nem nonagesimal. Para o Ministro, o que houve foi a aplicação de uma “técnica fiscal de distribuição de receitas entre entes federativos sem repercussão econômica tributária aos contribuintes”.

No entanto, o Ministro Alexandre de Moraes fez um ajuste em seu voto em relação ao posicionamento estampado quando as ações estavam no plenário virtual e entendeu que é constitucional o artigo 3º da LC 190/22, que definiu expressamente a necessidade de observância da noventena para que a lei começasse a produzir efeitos. Ou seja, para o relator, o DIFAL de ICMS, em princípio, não estaria sujeito à noventena nem à anterioridade anual, mas é legítima a opção do legislador em definir a observância da noventena.

Desse modo, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará passa a ser legal, tendo em vista a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecidas pelo STF.

No que concerne à anterioridade de exercício financeiro, entendo não ser o caso de sua aplicação no caso aqui debatido, posto
não ter havido majoração ou criação de novos impostos
, já que o DIFAL foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela Lei Estadual Paraense, não sendo dessa maneira comprovada a presença de probabilidade do direito.

Noutra banda, não identifico de plano a comprovação da existência de dano irreparável ou de difícil reparação ao apelado que justifique o afastamento da presunção de legitimidade da atividade tributária estadual, razão pela qual deve ser reformada a sentença
a quo
no intuito de permitir a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante a contar do exercício financeiro do ano de 2022.

Ante o exposto, conheço do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ
, e no
MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO

PARCIAL

para que seja reformada a sentença
a quo
para permitir que o Estado do Pará a cobrança do DIFAL de ICMS no exercício 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, nos termos da fundamentação supra. (...)”

No que se refere ao argumento da agravante de que o Tema 1266 de Repercussão Geral ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, é importante ressaltar que a questão central discutida no presente agravo já foi amplamente analisada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal em outros precedentes vinculantes, especialmente no julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078, bem como no Tema 1093 de Repercussão Geral, que oferecem diretrizes claras sobre a aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, assim como sobre a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022. Esses precedentes vinculantes consolidaram o entendimento de que a referida lei não cria nem majora tributos, exigindo apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Portanto, a pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pela Suprema Corte, nem justifica a suspensão da cobrança do ICMS-
DIFAL
com base em supostas incertezas jurídicas. A jurisprudência existente é suficiente para embasar a decisão de manter a cobrança do
DIFAL
em conformidade com a legislação e a interpretação constitucional vigente.

Diante disso, rejeito os argumentos da agravante quanto à pendência do Tema 1266, mantendo a decisão monocrática que corretamente aplicou o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

A jurisprudência consolidada ampara a manutenção da cobrança do
DIFAL
, em conformidade com a legislação vigente e a interpretação constitucional adotada. Além disso, até o momento, não foi determinada a suspensão dos processos sobre a matéria, sendo que a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal se limita à aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal, devidamente observada na decisão recorrida.

Portanto, não há razões para reformar a decisão monocrática que adequou-se ao entendimento consolidado do STF.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao
agravo

interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2025